Tribunal: TCU
Processo: 043.431/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4244/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.431/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aloir Jose da Silva (XXX.298.307-XX); Ana Lucia Horst Griesbach (XXX.538.120-XX); Catia Goncalves Capelao (XXX.547.490-XX); Elisangela Santos Sousa (XXX.357.745-XX); Emilson Reinis Ribeiro da Franca (XXX.803.667-XX); Esmeraldo do Carmo da Silva Pires (XXX.465.472-XX); Fabiano Gomes dos Santos (XXX.603.415-XX); Felipe Leandro Machado Junior (XXX.300.235-XX); Francilu Azevedo Ferreira Silva (XXX.873.405-XX); Francisco Thiago Pinto Pereira (XXX.343.490-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.